Tribunal: TJDFT
Processo: 0000983-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelos crimes de lesão corporal por falta de provas diante dos depoimentos das vítimas e da testemunha, corroborados pelos laudos de exame de corpo de delito.
2. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica), por três vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes estabelecidos na sentença.